Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UM CELULAR EM VIA PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na espécie, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, pois, além de o crime de roubo simples não ter excedido os limites da reprovabilidade ínsita ao tipo penal, deve ser levado em consideração que o paciente, aos 32 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (responde apenas a ação penal em apreço) e comprovou residência fixa.
2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente a liberdade provisória sem fiança, mediante declinação de endereço e telefone, termo de comparecimento a todos os atos do processo e mediante a medida cautelar de não mudar de endereço e telefone sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.